Tribunal: TJES
Processo: 0012689-65.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012689-65.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012689-65.2015.8.08.0030

APELANTE: PAULO ROBERTO SANTIAGO

Advogado do(a) APELANTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - MG200763

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADES. CADEIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA FONOGRÁFICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena de 16 anos, 7 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidades decorrentes de interceptações telefônicas (ausência de decisões autorizadoras, prorrogações genéricas, violação da cadeia de custódia e restrição de acesso), ausência de perícia fonográfica, insuficiência probatória, além de insurgência quanto à dosimetria e pleitos subsidiários de absolvição, redimensionamento da pena e benefícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade das interceptações telefônicas e violação da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a ausência de perícia fonográfica compromete a validade da prova; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e se a dosimetria da pena comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a regularidade das interceptações telefônicas, pois há referências expressas às decisões judiciais autorizadoras e prorrogações, evidenciando submissão à reserva de jurisdição.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o material probatório foi disponibilizado às partes, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

Considera-se válida a utilização de trechos selecionados das interceptações, desde que assegurado o acesso ao conteúdo integral, conforme jurisprudência do STJ.

Rejeita-se a alegação de quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de comprovação de adulteração ou irregularidade na preservação dos vestígios.

Afirma-se a desnecessidade de perícia fonográfica, pois a Lei nº 9.296/96 não a exige e a identificação dos interlocutores pode decorrer do conjunto probatório.

Reconhece-se a materialidade e autoria delitivas com base nas interceptações, relatórios policiais, apreensão de droga e depoimentos coerentes de agentes públicos.

Admite-se a condenação com base em depoimentos policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

Considera-se comprovada a associação para o tráfico pela estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.

Mantém-se a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Mantém-se a majorante do tráfico interestadual, comprovada pela logística de transporte entre estados.

Rejeita-se a substituição da pena e a alteração do regime inicial, diante da reincidência.

Nega-se o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de alteração do quadro fático que justifique a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de juntada integral das decisões de interceptação telefônica não enseja nulidade quando comprovada a autorização judicial e inexistente prejuízo à defesa. 2. A perícia fonográfica é prescindível para validação de interceptações telefônicas, podendo a identificação dos interlocutores decorrer do conjunto probatório. 3. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com outras provas, constitui meio idôneo para fundamentar condenação. 4. A configuração do crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. 7. A majorante do tráfico interestadual incide quando comprovada a logística de transporte entre unidades da federação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; Lei nº 9.296/1996; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, 40, V, e 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 720.527/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/03/2022; STJ, AgRg no REsp 2.062.215/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.929.823/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/09/2025; STJ, HC 1.011.152/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/09/2025; STF, HC 73.518/SP; STF, HC 210704 AgR, j. 09/03/2022; TJES, APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; TJES, APCr 0007929-68.2018.8.08.0030

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012689-65.2015.8.08.0030

APELANTE:
PAULO ROBERTO SANTIAGO

Advogado do(a) APELANTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - MG200763

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

PAULO ROBERTO SANTIAGO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 17978171), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/03, à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 1.910 (mil, novecentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 18533747) sustentando, em síntese, a nulidade da condenação sob o argumento de que a sentença condenatória se baseou em provas ilícitas e insuficientes, notadamente interceptações telefônicas desacompanhadas das decisões autorizadoras e de suas prorrogações, com ausência de preservação da cadeia de custódia e restrição ao acesso integral do material probatório, além da inexistência de perícia fonográfica apta a confirmar a identidade dos interlocutores, o que teria ocasionado cerceamento de defesa.

No mérito, alega fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade delitivas, destacando a inexistência de elementos concretos que demonstrem vínculo subjetivo com a droga apreendida, bem como a insuficiência do depoimento policial isolado para sustentar a condenação.

No tocante à dosimetria, questiona a exasperação da pena-base e a aplicação de majorantes.

Ao final, requer o reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente anulação da sentença e desentranhamento das provas ilícitas ou, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do inciso V do Art. 40 da lei 11.343/06, a aplicação da detração penal para fixação do regime semiaberto ou aberto, a substituição da pena de prisão por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade até posterior trânsito em julgado.

A denúncia, que originou a Ação Penal nº 0004689-13.2014.8.08.0030, é fruto das investigações realizadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar entre 20 de fevereiro e 05 de maio de 2014 no âmbito da
Operação Santa Cruz
, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à prática de homicídios nos Bairros Aviso, Canivete e Santa Cruz, no Município de Linhares.

Segundo a narrativa ministerial, apurou-se a existência de uma estrutura chefiada por Cleidimara Gomes da Silva, vulgo "Peguinha",
na qual o réu Paulo Roberto Santiago, vulgo "Paulinho", desempenhava a função primordial de fornecedor principal de entorpecentes em larga escala
.

Emerge da peça acusatória que Paulo Roberto Santiago atuava como intermediário, sendo o responsável por abastecer diretamente o grupo de Cleidimara com drogas provenientes do Estado de Minas Gerais, notadamente da região de Ataléia e Teófilo Otoni.

Consta na denúncia e nos relatórios de inteligência que o réu utilizava a conta bancária n.º 0650992-4, do Banco Bradesco, para a movimentação financeira e recebimento dos proventos ilícitos derivados da mercancia de drogas.

Com efeito, a logística criminosa operada pelo réu envolvia o recrutamento e a escalação de emissários para o transporte das substâncias até o Espírito Santo, destacando-se o episódio referente ao envio de aproximadamente 3 kg de pasta base de cocaína para Linhares por intermédio do corréu Tafine Leles Silva.

À vista de disso, tais condutas foram capituladas pelo órgão ministerial nos artigos 33, caput (tráfico de drogas), e 35, caput (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso V (tráfico interestadual), todos da Lei n.º 11.343/06.

Durante a tramitação da ação penal originária, verificou-se a impossibilidade de notificação pessoal do réu, que se encontrava em local incerto, vindo-se a descobrir posteriormente que ele estava custodiado no Estado de Rondônia

Diante dessa circunstância e visando garantir a celeridade processual em relação aos demais corréus, que já haviam sido devidamente notificados, o Juízo de origem, em decisão prolatada no dia 03 de agosto de 2015 (vol. 03, parte 06, p. 81), determinou o desmembramento do feito especificamente quanto a Paulo Roberto Santiago e Daniele Rodrigues Santana.

Com a formação do novo caderno processual, autuado sob o n.º 0012689-65.2015.8.08.0030, a denúncia foi formalmente recebida em 12 de setembro de 2016 (vol. 4, parte 02, p. 23).

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico interestadual, tendo sido declarada a prescrição quanto ao delito de corrupção de menores.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA RENOVAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa técnica argumenta que não consta dos autos a decisão judicial em que se autorizou a medida de interceptação telefônica e suas sucessivas prorrogações, o que impede o controle de legalidade quanto à fundamentação, competência, indispensabilidade e observância dos requisitos previstos na Lei nº 9.296/96, configurando-se cerceamento de defesa.

Sustenta, ainda, que eventuais renovações ocorreram de forma genérica e desprovida de motivação concreta, em afronta à jurisprudência do STJ e do STF, o que acarreta a ilicitude da prova e de todas aquelas dela derivadas.

Outrossim, aduz-se que houve comprometimento da paridade de armas pela disponibilização de apenas fragmentos selecionados dos áudios, requerendo-se, assim, a anulação da sentença e o desentranhamento das provas derivadas das interceptações telefônicas.

Argumenta, também, que não houve preservação adequada dos vestígios digitais, e que a ausência de disponibilização integral do conteúdo interceptado compromete a autenticidade, completude e confiabilidade do material probatório.

Diante disso, requer o reconhecimento da nulidade do procedimento, com o desentranhamento das provas obtidas por meio das interceptações e a consequente anulação da sentença.

Embora o texto integral dos provimentos jurisdicionais referentes à quebra de sigilo não esteja presente nestes autos, o Relatório Final da "Operação Santa Cruz" (vol. 01, parte 01, pp. 13/65) faz referências expressas à existência de tais atos, indicando que as interceptações foram concedidas e sucessivamente renovadas por meio dos Ofícios Judiciais n.º 422/14, 500/14, 559/14, 675/14, 647/14, 352/14, 287/14, 260/14 e 710/14, todos emanados do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, o que evidencia a prévia submissão da diligência ao crivo do Poder Judiciário, em consonância com a cláusula de reserva de jurisdição prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal.

Ademais,
consta dos autos a certificação de
que o material probatório derivado das interceptações
foi
acautelado em cartório e dispo
nibilizado

às partes, com indicação do link do google drive para acesso aos documentos pertinentes.

Nesse sentido, confira-se a certidão de ID 17978031:

“Certifico e dou fé que as mídias que consubstanciaram as investigações durante a operação Santa Cruz estão devidamente acauteladas em Cartório, à disposição das partes. Certifico, ademais, que, na capa do referido CD, encaminhado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social deste Estado, consta as configurações mínimas exigidas para acesso e utilização, sendo acompanhado, também, de "Senha Coringa". Certifico, por fim, que, não obstante às informações, inseri os arquivos em questão no drive público vinculado aos autos nº 0001834-61.2014.8.08.0030, da referida operação, todavia, não foi possível acessá-los, por ser incompatíveis com o Pje Criminal.”

Verifica-se, portanto, que em virtude do desmembramento do processo original (Ação Penal n.º 0004689-13.2014.8.08.0030), houve o traslado das peças pertinentes e a defesa teve livre acesso à prova produzida, razão pela qual teve oportunidades pretéritas para questionar a higidez probatória.

Desse modo, a mera alegação abstrata de genericidade, desacompanhada da indicação de elementos específicos que evidenciem ilegalidade ou automatismo decisório, não se presta a infirmar a presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais, notadamente quando inseridos em investigação complexa, envolvendo pluralidade de agentes e estruturada organização criminosa.

Cumpre destacar que não compromete a validade do
standard
probatório a disponibilização de fragmentos selecionados dos áudios, desde que o conteúdo integral das interceptações esteja acessível às partes, como na hipótese.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FEUDALISMO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DISPENSÁVEL. PRECEDENTES DESTE STJ. PLENO ACESSO AO CONTEÚDO DOS AUTOS.
(...)
No caso concreto, como já decido anteriormente, inexistiu qualquer cerceamento por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a d. Defesa sequer demonstrou qual seria o prejuízo advindo da ausência do conteúdo integral das conversas interceptadas ou da suposta duplicidade de conteúdo dos CDs ou mesmo da juntada tardia dos aparelhos celulares aos autos. Aliás, a tese de prejuízo, para que prevaleça, não basta que seja alegada nesta Corte Superior, em amplo revolvimento de fatos e provas, deve ser efetivamente debatida na origem, o que não se verificou na hipótese vertente. III -
Oportunizado à defesa anterior do agravante o livre acesso às provas produzidas, a não alegação de nulidade em tempo agora padece de preclusão, independentemente de ilações sobre as supostas dificuldades que teriam sido por ela enfrentadas.
Este é o entendimento consagrado na Súmula n. 523 do STF ("No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"), pois não demonstrada a ausência de defesa anterior, apresentando o agravante apenas teses novas, porém, a destempo. IV - Com efeito, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
"a transcrição integral do conteúdo da interceptação telefônica é dispensável, sendo suficiente a transcrição dos trechos que digam respeito ao investigado - embasadores da denúncia -, para que, a partir deles, exerça o contraditório e a ampla defesa"
( AgRg no REsp n. 1.171.305/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/6/2017). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720527 RS 2022/0024231-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/3/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/3/2022)

Ademais, não prospera a alegação de quebra da cadeia de custódia ou de comprometimento da integridade dos vestígios digitais.

A defesa limita-se a afirmar, de forma abstrata, a inexistência de preservação adequada do material interceptado e a suposta incompletude do conteúdo disponibilizado, sem, contudo, indicar concretamente qualquer violação específica na formação, armazenamento ou disponibilização da prova.

Não há demonstração de adulteração, supressão indevida de mídias ou ruptura na cadeia de custódia apta a comprometer a confiabilidade do acervo probatório. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que as mídias foram regularmente acauteladas e disponibilizadas às partes.

Dessa forma, inexistindo demonstração de irregularidade substancial ou de efetivo prejuízo à defesa, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas ou das provas delas derivadas.

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA FONOGRÁFICA

O recorrente argumenta que a condenação se amparou exclusivamente em diálogos interceptados sem a realização de perícia fonográfica, embora a autoria das falas tenha sido expressamente negada pelo acusado.

Sustenta, assim, que a identificação do interlocutor decorreu de elementos meramente circunstanciais e de reconhecimento subjetivo realizado por policial responsável pela escuta, sem confirmação por meios técnicos idôneos ou diligências complementares, além da inexistência de comprovação da titularidade da linha telefônica interceptada.

Alega, ainda, que as conversas seriam vagas e desprovidas de elementos objetivos que vinculem o acusado aos fatos delituosos, de modo que, diante da dúvida plausível acerca da identidade dos interlocutores, a ausência de perícia de voz configura cerceamento de defesa, comprometendo a validade da prova e impondo a anulação da sentença.

Em primeiro lugar, a Lei nº 9.296/1996, que regulamenta as interceptações telefônicas, não exige a realização de perícia de voz como condição de validade da prova. Com efeito, a identificação dos interlocutores pode ser realizada a partir do conjunto probatório disponível, desde que submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, orienta-se a jurisprudência no sentido de que:

“É
prescindível
a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996”
(STJ - AgRg no REsp: 2062215 RS 2023/0109546-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/6/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/6/2023).

Ademais, a alegação de que a identificação do recorrente teria se baseado exclusivamente em juízo subjetivo não se sustenta, porquanto a valoração acerca da autoria delitiva não se exaure na existência ou não de perícia técnica, mas resulta da apreciação global do acervo probatório, o que inclui, além das conversas interceptadas, outros elementos produzidos ao longo da instrução processual.

Eventual controvérsia acerca da suficiência desses elementos insere-se no âmbito do mérito recursal, não se prestando, por si só, a ensejar nulidade processual.

Face a tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35, da Lei nº 11.343/06), exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/06. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”. (TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada, dentre outros documentos, no Relatório Final da Operação Santa Cruz e nas transcrições das interceptações.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, o ponto central que vincula o réu à mercancia de entorpecentes e, também, à associação voltada ao tráfico repousa na apreensão de 3,110 kg (três quilos e cento e dez gramas) de pasta base de cocaína realizada no dia 18 de abril de 2014, material este que foi encontrado em posse dos corréus Tafine Leles Silva e Douglas Cardoso Lopes durante abordagem em um posto de gasolina, após ter sido transportado do Estado de Minas Gerais a mando de Paulo Roberto.

Com efeito, a jurisprudência orienta-se no sentido de que:

"A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”
(AgRg no AREsp n. 2.929.823/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Em sede de depoimento judicial, o policial Herberthy Bastos Barboza ratificou a condição de Paulo Roberto Santiago como o fornecedor da organização criminosa, asseverando que o réu operava o tráfico interestadual a partir de Minas Gerais.

Destarte, o oficial detalhou a logística empregada pelo acusado, salientando que, após um desencontro ocorrido entre Paulo, que aguardava em Vila Valério/ES, e o motorista Douglas (que se deslocara erroneamente para São Gabriel da Palha/ES), o réu veio pessoalmente ao centro de Linhares, ocasião em que foi visualizado por agentes em contato direto com a líder Cleidimara para concretizar a entrega anteriormente frustrada.

No tocante à apreensão de entorpecentes, o testemunho vinculou Paulo Roberto à remessa de aproximadamente 3 kg de pasta base de cocaína interceptada pela polícia em poder do corréu Tafine Leles Silva, esclarecendo que tal material foi transportado a mando direto de Paulo.

Ademais, o agente de polícia consolidou o vínculo associativo ao descrever a estabilidade do fornecimento e o uso de emissários, como o próprio Tafine, para o abastecimento da traficância.

Nessa linha de ideias, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos;

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

A força probatória do depoimento é reforçada pelas interceptações telefônicas e mensagens de texto, descritos em Relatório Final da Operação “Santa Cruz”, cujas mensagens de texto (SMS) foram enviadas e recebidas por Cleidimara, Douglas e Paulo no dia 18/04/2014, data da apreensão dos entorpecentes. Confira-se:

Telefone do Alvo: 55(27)999418300" Telefone do Interlocutor: 156696705705 Comentário: DOUGLAS x PAULO Transcrição: (tipo: envio)
Eae.kd

DOUGLAS x PAULO Transcrição: (tipo: entrega)
vou v agora

DOUGLAS x PAULO Transcrição: (tipo: entrega)
Ele ja t ai

DOUGLAS x CLEIDIMARA - DOUGLAS diz que ninguém Iigou ainda. CLEIDIMARA diz que já está articulando por mensagem pelo outro nümero e que DOUGLAS não precisa se preocupar. CLEIDIMARA diz ainda que
perguntou quando o material (3Kg de pasta base) chegaria e recebeu a resposta de que seria hoje
. Transcrição: ND

CLEIDIMARA x PAULO Transcrição: (tipo: envio)Gente kd vcs?

DOUGLAS x TAFINE LELES SILVA -
TAFINE diz DIEGO que está saindo da cidade (Ataleia/MG)
. Transcrição: ND

DOUGLAS x PAULO Transcrição: (tipo: entrega)E ai o cara ja te ligou

DOUGLAS x PAULO Transcricao: (tipo: envio)EIe falou que va me ligar quando ele xegar

DOUGLAS x PAULO - PAULO pergunta se o “menino” (TAFINE LELES SILVA) entrou em contato. DOUGLAS disse que entrou em contato pela manhã, mas que ate o presente momento não havia ligado mais. PAULO diz que TAFINE esta em deslocamento (no caso vindo de Ataleia/MG) e que em breve estaria fazendo contato. Transcrição: ND

(...)

HNI diz a DOUGLAS que TAFINE já chegou em Linhares e que o está esperando no Iugar marcado
.

DOUGLAS diz que o lugar não foi marcado. HNI diz que ire entrar em contato com TAFINE para definir o local. Transcrição: ND

CLEIDIMARA x DOUGLAS -
DOUGLAS pede que CLEIDIMARA entre contato com o rapaz (PAULO) para desenrolar a entrega
. CLEIDIMARA pede que DOUGLAS aguarde que Ira retornar.

(...)

À vista do exposto, a condenação do apelante é inequívoca, pois o acervo probatório confirma que ele atuou ao remeter e coordenar o transporte de cocaína de Minas Gerais para o Espírito Santos e se associou estavelmente para fornecer e vender entorpecentes em larga escala, razão pela qual é inequívoca a autoria dos crimes.

No tocante à dosimetria, as penas-bases foram exasperadas com arrimo na avaliação negativa dos vetores dos antecedentes e da natureza das drogas.

No que tange aos antecedentes criminais, a exacerbação da pena está lastreada em prova documental robusta, uma vez que as consultas aos sistemas eletrônicos processuais (ID 17978158) confirmam a existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado, especificamente nas Ações Penais n.º 0000179-25.2007.8.08.0022 e n.º 0002422-47.2008.8.08.0008.

Relativamente à natureza da substância entorpecente, com arrimo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1262, no sentido de que a aferição da natureza da droga, para fins de avaliação de seu efeito nocivo, desvinculada da quantidade de entorpecentes encontrados, não é critério suficiente para promover a exasperação da pena-base.

Verifica-se que o presente caso comporta a manutenção da exasperação inicial, pois a apreensão de expressiva quantidade de material ilícito, consistente em aproximadamente 3 quilos de pasta base de cocaína confere especial gravidade à conduta e justifica a elevação da pena-base com fulcro no artigo 42, da Lei n.º 11.343/2006.

Como reforço de fundamentação, a posição de destaque ocupada pelo apelante na estrutura da organização criminosa, exercendo a função estratégica de principal fornecedor de entorpecentes para o grupo, é circunstância que extrapola a normalidade dos tipos penais em apreço, legitimando o recrudescimento da reprimenda tanto no crime de tráfico quanto no de associação, em virtude da maior culpabilidade.

Desse modo, justifica-se a manutenção das penas-bases nos patamares fixados pelo juízo primevo (07 anos de reclusão e multa (tráfico) e 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e multa (associação para o tráfico).

Na terceira fase, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a condenação pelo delito de associação para o tráfico evidencia o envolvimento habitual com atividades criminosas, afastando, por consequência, o requisito da não dedicação a tais práticas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITO DE NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO PREENCHIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Ordem denegada. (HC n. 1.011.152/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Além disso, o réu é reincidente, elemento circunstancial que também impede o reconhecimento da benesse.

Quanto à causa de aumento constante do artigo 40, V, da Lei 11.343/06, a interestadualidade da conduta constitui o próprio alicerce da condenação do apelante, definindo sua posição estratégica na organização criminosa, havendo provas inequívocas de sua atuação na logística do fornecimento de drogas entre os Estados. A majorante, portanto, deve ser mantida.

À vista do exposto, as penas não comportam reforma, estando devidamente fundamentadas com base nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Inviável, assim, a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

O tempo de prisão provisória, nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, pois também concorre a circunstância de reincidência, fator impeditivo para fixação de regime inicial mais brando.

Nada obstante, compete ao Juízo da execução promover a atualização e progressão de regime de acordo com a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Por derradeiro, não se vislumbra motivos para que o réu seja posto em liberdade até o trânsito em julgado, uma vez que
respond
e
u

ao
process
o

por força de prisão preventiva
,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Do exposto,

N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)